Tribunal: TJSP
Processo: 0000598-25.2011.8.26.0274
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000598-25.2011.8.26.0274, da Comarca de Itápolis, em que é apelante RICARDO
GONÇALVES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000598-25.2011.8.26.0274 -Voto no
2
Voto número 45.789
Apelação Criminal no 0000598-25.2011.8.26.0274 (2)
(Processo no 55/11 1a Vara Itápolis)
Apelante: RICARDO GONÇALVES DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
1- Ao relatório da r. sentença de fls. 366/372, acrescenta-se que
Ricardo Gonçalves da Silva foi condenado às penas de 2 anos e 8
meses de detenção, em regime aberto, substituída por prestação de
serviços à comunidade, a ser designada pelo Juízo das Execuções
Criminais, e por prestação pecuniária de 20 salários mínimos aos
dependentes da vítima, bem como a 3 meses de suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor, por incurso no artigo 302,
parágrafo único, inciso III, da Lei no 9.503/97, tendo o MM. Magistrado a
quo julgado extinta a punibilidade do ora apelante, em razão da
prescrição da pretensão punitiva em relação aos delitos dos artigos
303, parágrafo único, e 305, ambos do CTB, com fundamento no artigo
107, inciso IV, c.c. artigo 109, inciso VI, ambos do Código Penal.
Inconformado, o apenado apelou, por meio do d. causídico,
pretendendo a absolvição, aduzindo, em síntese, insuficiência
probatória (fls. 413/416).
O recurso foi contrariado, às fls. 427/429, e a Procuradoria de
Justiça, às fls. 433/436, manifestou-se provimento do apelo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000598-25.2011.8.26.0274 -Voto no
3
2- O recurso comporta acolhimento.
Ricardo Gonçalves da Silva foi condenado porque, nas
circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia, na condução
de automóvel VW Pointer CLI 1.8, em rodovia do município de Itápolis,
colidiu com motocicleta Yamanha XTZ 125E, praticando homicídio
culposo, na modalidade imprudência, ao deixar de obedecer a
distância segura do motociclo que seguia à frente, vitimando Fabiana
Jacira Chagas, que faleceu em decorrência dos ferimentos sofridos.
A materialidade delitiva ficou comprovada com o boletim de
ocorrência e com o exame necroscópico, conclusivo para morte
decorrente de traumatismo crânio-encefálico, provocado por agente
contundente (fls. 31).
Osmar Cordeiro da Silva, condutor da motocicleta, afirmou que
estava na pista de rolamento quando viu quatro faróis pelo retrovisor,
sentindo o impacto na traseira no momento em que olhou para frente
(fls. 13). Em juízo, não foi encontrado, tendo sido homologada a
desistência de sua oitiva, formulada pelo Ministério Público (fls.
261/261A).
O acusado afirmou que a motocicleta seguia à sua frente e
repentinamente reduziu a velocidade (fls. 11). Em outra oportunidade,
alegou não ter chegado a ver as luzes do motociclo, que surgiu
inesperadamente do lado direito, proveniente do acostamento,
ingressando na pista de rolamento (fls. 75), versão esta sustentada
sob o contraditório, quando disse que trafegava a cerca de 80 km/h
(mídia, fls. 306).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000598-25.2011.8.26.0274 -Voto no
4
A testemunha Aparecida Izilda de Oliveira estava no banco
traseiro do carro conduzido pelo acusado e afirmou que a moto teria
surgido de repente na estrada escura (mídia, fls. 154). À sua frente, no
banco dianteiro, encontrava-se a testemunha Jéssica Fernanda
Rodrigues, que disse que tudo aconteceu muito rápido, tendo o
impacto ocorrido repentinamente do lado direito. Ressaltou a
impossibilidade de identificar com precisão o ocorrido porque o local
não era provido de iluminação (fls. 45 e mídia, fls. 154).
A
repercussão
da
prova
oral no contraditório restou
inconclusiva, mormente com a ausência do depoimento de Osmar,
condutor da motocicleta.
Apesar de a perícia realizada no local e nos veículos inferir que
o VW Pointer, conduzido pelo acusado, seguia logo atrás da
motocicleta quando houve a colisão da parte posterior desta com a
região anterior daquele e sugerir a dinâmica do evento no sentido de
que o automóvel deu causa ao acidente por não ter guardado a devida
distância de segurança do motociclo, o laudo constatou a inexistência
de iluminação no local (fls. 16).
Ainda, a dinâmica do acidente apresentada pelo laudo pericial
(fls. 15/21), principalmente quanto à descrição das avarias dos
veículos, não afasta por completo a possibilidade de a motocicleta ter
invadido a faixa de rolamento de forma repentina. Além disso, o fato
de os sistemas de segurança da motocicleta para o tráfego (guidão,
freios e elétrica) encontrarem-se prejudicados não afasta a
possibilidade de estar o motociclo trafegando sem a iluminação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000598-25.2011.8.26.0274 -Voto no
5
traseira, o que vai ao encontro das palavras do acusado, que afirmou
não ter visualizado as luzes do motociclo.
Sendo assim, diante da falta de comprovação inequívoca da
responsabilidade do acusado, em homenagem ao princípio in dubio
pro reo, impõe-se sua absolvição, com fundamento no artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal, sendo preferível absolver um
eventual culpado a condenar um inocente.
Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo de RICARDO
GONÇALVES DA SILVA, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal, comunicando-se.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR